Tribunal: STF
Processo: AI 717954
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IDÊNTICOS FUNDAMENTOS DE ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. 




1.  Não é cabível a interposição de agravo regimental alegando contradição do julgado, sobre questão já repelida em decisão de embargos declaratórios rejeitados. 




2.  Agravo regimental não conhecido.